Tribunal: TJPA
Processo: 0808131-03.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808131-03.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL AGATA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUBSEÇÃO DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CERTAME LICITATÓRIO N. 080/2013. ANULAÇÃO DE SENTENÇA POR MEIO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 463 E 471 DO CPC/1973, VIGENTE À ÉPOCA. EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EXISTÊNCIA DE RECURSO A SER PROCESSADO E REMETIDO AO TRIBUNAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e prover o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 01 de fevereiro do ano de dois mil e vinte (2021).

Desembargadora

Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808131-03.2019.8.14.0000

COMARCA: REDENÇÃO

AGRAVANTE: INSTITUTO DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL AGATA

ADVOGADO: AMANDA LIMA FIGUEIREDO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO PARÁ

ADVOGADO: CARLOS EDUARDO TEIXEIRA CHAVES, OAB/PA 12.088; MARCELO FARIAS MENDANHA, OAB/PA 13.168-A

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Instituto de Desenvolvimento Social Ágata, nos autos de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do Município de Redenção e do Instituto de Desenvolvimento Ágata (ora Agravante), interpõe recurso de agravo de instrumento frente decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e empresarial de Redenção, o qual transcrevo para melhor entendimento:

Trata-se de ação civil pública manejada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de Município de Redenção e Instituto de Desenvolvimento Social Ágata, já qualificados nos autos, sede em que pleiteia a declaração de nulidade do certame licitatório nº 080/2013. Os autos se encaminharam conclusos, com manifestação do Ministério Público de f. 943/947. Passo ao exame da controvérsia. Termo de compromisso e ajustamento de conduta. Petição por assinatura digitalizada. Falta de ratificação do conteúdo de peça processual. Inexistência. Com o termo de ajustamento de conduta juntado aos autos, o Juízo prolatou sentença, sendo que a manifestação do Ministério Público não está sequer assinada pelo seu órgão de execução, sendo, portanto, peça processual inexistente. É sabido que as partes processuais devem assinar o peticionamento seja por meio físico ou eletrônico. No caso dos autos, a assinatura foi feita por cópia simples. Ademais, foram excluídos da pactuação a OAB e a empresa responsável pela realização do concurso. Em razão disso, houve interposição de apelação pela OAB na qualidade de litisconsorte. Determinada a remessa ao Ministério Público para fins de ratificação do requerimento, providência diversa se implementou. Por manifestação de fls. 942/947, o Parquet deixou de ratificar a peça processual, inclusive o próprio termo de compromisso e ajustamento de conduta. Instadas as partes a se manifestarem em contraditório, o Município de Redenção exarou manifestação contrária à providência adotada pelo Ministério Público, pugnando pela validação do TAC, celebrado em total prejuízo ao interesse público. Diante deste cenário, é possível verificar que ao proferir sentença, o juízo incorreu em erro, conduzido por peça processual absolutamente inexistente, tendo em vista que manejada por cópia simples, não foi posteriormente ratificada. Assim, diferente do que alegou o Município de Redenção, não se trata de atuar em revisão de julgado, mas de reconhecer que laborou em equívoco o magistrado quando homologou por sentença o acordo celebrado sem a participação do litisconsorte e de forma a não abranger todo o objeto da demanda, causando grave prejuízo ao erário e à coletividade representada pelos inscritos no certame. Ante o exposto, torno sem efeito a sentença prolatada à f. 923/924, vez que fundamentada em peça processual inexistente. Consequências da declaração de sentença inexistente. Recurso prejudicado. Restabelecimento da suspensão do ato administrativo. Ao tornar sem efeito a sentença anteriormente prolatada, tem-se por prejudicada a apelação manejada pela OAB, pelo que o recebimento do recurso não se faz mais necessário. E, em via transversa, a decisão liminar que suspendeu o certame tem a sua eficácia restabelecida, tendo em conta que transitou definitivamente em julgado com o não provimento do agravo de instrumento interposto pelo Município de Redenção. Assim, por entender que a decisão proferida em sede liminar preserva os pressupostos legais no contexto fático-jurídico, confirmo o restabelecimento de sua eficácia, no sentido de suspender a execução do contrato para realização do concurso público, mantendo a multa cominada em caso de descumprimento desta decisão judicial, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Com vistas ao prosseguimento do feito, defiro o requerimento do litisconsorte e do Ministério Público, para determinar as seguintes providências: 1) intimese a empresa Instituto de Desenvolvimento Social Ágata para prestar contas de todos os valores percebidos pela contratação e execução dos serviços, inclusive, referentes às inscrições, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias. Deverá apresentar no mesmo prazo relação nominal dos inscritos para o concurso público em questão; 2) designo audiência de conciliação para o dia 26/09/2019, quinta-feira, às 9h15. Considerando a relevância da matéria e o fato de que a suspensão do concurso público foi restabelecida, para que não represente mais prejuízos, atente-se a secretaria para o cumprimento dos atos processuais, em caráter prioritário. Intimem-se a segunda requerida e o litisconsorte pelo Diário da Justiça. Intime-se o Município de Redenção por remessa com carga. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se.

Redenção/PA, 16 de setembro de 2019. Leonila Maria de Melo Medeiros

Juíza de Direito

Aduz ter o Ministério Público do Estado do Pará ajuizado ação civil pública em face do Município de Redenção e do Instituto de Desenvolvimento Ágata (ora Agravante) pleiteando a declaração de nulidade da licitação realizada pela prefeitura para a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos, consultivos e operacionais na organização e realização de concurso Público, a condenação dos requeridos à obrigação de devolver a todos os candidatos os valores pagos em razão da inscrição no concurso público e, em liminar, a suspensão integral da execução do contrato firmado entre o Município e o Agravante, suspendendo a realização das provas relativas ao concurso.

Narra ter sido deferida liminar.

Refere que em razão do termo de ajustamento de conduta- tac formulado entre o Município de Redenção e o Ministério Público, O Ministério Público Estadual, por meio de seu promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça de Redenção, requereu a extinção do processo com resolução do mérito, o que foi acatado em sentença exarada no dia 03/12/2015, pelo Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Substituto Jun Kubota, que assim decidiu:

É relatório. Decido. No caso em tela, o Ministério Público na qualidade de titular da presente Ação Civil Pública, firmou com o Município de Redenção, Termo de Ajustamento de Conduta extrajudicialmente, no qual ficou ajustado a revogação do concurso público, desde a licitação, a formação do processo licitatório, bem como pela devolução dos valores pagos aos inscritos que não queiram mais participar. Sendo assim, não vislumbro nenhum óbice a extinção do presente feito, visto que o Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Município de Redenção e o Ministério Publico preservou o interesse publico tutelado nos autos, sendo regular e capaz de reparar integralmente as irregularidades apontadas no concurso em questão. Pelo exposto, julgo os presentes autos extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 269, II, do Código de processo Civil. Certificado o trânsito em julgado desta decisão, arquive-se, observadas as cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Redenção – PA, 03 de dezembro de 2015. Jun Kubota Juiz de Direito Substituto

Diz que a sentença restou publicada em 14/01/2016 e que decorrido o prazo para interposição do recurso cabível, mesmo após ter sido cientificado em 17/12/2015, por remessa dos autos, o Ministério Público se manteve silente, tendo tão somente a OAB/PA, apresentado recurso de Apelação.

Aponta que depois de transcorrido 05 (cinco) anos da prolação da sentença que extinguiu o feito, a juíza proferiu despacho tornando sem efeito a sentença, sendo desta decisão que se recorre.

Alega que em razão da assinatura do TAC entre o Município de Redenção e o Ministério Público do Estado do Pará, que ensejou a extinção da ação civil pública nº 0001681- 15.2014.8.14.0045, o Município de Redenção propôs, no que foi aceito pela Agravante, o termo de distrato nº 001- PMR/2015, momento em que o Instituto agravante apresentou competente prestação de contas e por força do Parágrafo Único, Cláusula Terceira do referido Termo de Distrato, devolveu a quantia de R$ 50.000, 00 (cinquenta mil reais), dentro do prazo estabelecido, referente ao saldo remanescente ao qual não se originou receita.

Afirma que a decisão viola a segurança jurídica das decisões, ofende aos princípios do ato jurídico perfeito, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, além do respeito ao Duplo Grau de Jurisdição.

Diz que existe previsão legal no ordenamento jurídico de instrumento específico voltado a desconstituir uma sentença, e a via escolhida não se enquadra.

Alude que não se tem na fundamentação suscitada tanto pelo Agravado quanto pelo juízo de piso em sua decisão, erro material que possa dar guarida a reconsideração da mesma.

Refere regra do artigo 494, in verbis:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração.

Diz que somente é permitido ao juiz, após a publicação, corrigir a sentença e nunca a torná-la sem efeito.

Sustenta que nos termos do artigo 505 do CPC, é determinado que nenhum Juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo nos casos de relação jurídica de trato continuado, em que sobreveio modificação no estado de fato ou de direito ou nos demais casos previstos em lei, o que não é o caso dos autos.

Afirma que considerando que o feito já havia sido sentenciado, correto porquanto afirmar que houve violação à coisa julgada e ao disposto no art. 494 do Código de Processo Civil de 2.015 (correspondente ao antigo art. 463, do Código de Processo Civil de 1.973), que disciplinou a preclusão consumativa para o Juiz prolatar nova sentença, sendo imperiosa a declaração de nulidade dessa última decisão meritória, conforme entendimento jurisprudencial.

Alega que houve cerceamento de defesa, eis que a magistrada singular ouviu apenas o ministério público e o município de redenção.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Manifesta-se o Ministério Público em contrarrazões (Id Num 3034540, pág. 01/06).

Instado a emitir parecer, o Órgão Ministerial limita-se a corroborar o posicionamento já firmado pelo membro oficiante na instância inferior, nos termos do artigo 17, § 3º, da recomendação nº 57, do Conselho Nacional do Ministério Público.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Assim, considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/15 ao exame da matéria, haja vista a interlocutória prolatada em 16 de setembro de 2019, ser posterior à vigência da nova lei processual de 18 de março de 2016. Vejamos o teor do referido dispositivo:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Por conseguinte, conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e não havendo questão prévia adentro no mérito.

No presente caso, o cerne do recurso diz respeito a possibilidade de anulação da sentença após a publicação pelo juízo de primeiro grau.

Conforme relatado, o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública em face do Município de Redenção e do Instituto de Desenvolvimento Ágata (ora Agravante) para a Declaração de Nulidade da licitação realizada pela Prefeitura que tinha por finalidade a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos, consultivos e operacionais na organização e realização de concurso Público e que resultou na contratação da agravante.

A sentença restou prolatada em 03 de dezembro de 2015 e publicada em 14 de janeiro de 2016, nos seguintes termos:

É relatório. Decido. No caso em tela, o Ministério Público na qualidade de titular da presente Ação Civil Pública, firmou com o Município de Redenção, Termo de Ajustamento de Conduta extrajudicialmente, no qual ficou ajustado a revogação do concurso público, desde a licitação, a formação do processo licitatório, bem como pela devolução dos valores pagos aos inscritos que não queiram mais participar. Sendo assim, não vislumbro nenhum óbice a extinção do presente feito, visto que o Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Município de Redenção e o Ministério Publico preservou o interesse público tutelado nos autos, sendo regular e capaz de reparar integralmente as irregularidades apontadas no concurso em questão.

Pelo exposto, julgo os presentes autos extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 269, II, do Código de processo Civil. Certificado o trânsito em julgado desta decisão, arquive-se, observadas as cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Da sentença houve interposição de recurso pela OAB, mantendo-se inerte o Ministério Público, apesar de intimado em 17/12/2015, com remessa dos autos.

Em 16 de setembro de 2019, o juízo de piso anulou a sentença prolatada e deu por prejudicada a apelação manejada pela OAB, decisão ora combatida.

De plano, verifico o erro em procedendo na decisão interlocutória altercada.

Nos termos contidos no artigo 494 do CPC e 463 do CPC/73 e artigo 505 e 471 do CPC /73:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Como cediço, uma vez publicada a sentença incide sobre ela o princípio da inalterabilidade da decisão judicial e somente poderá ser alterada nos casos previstos em lei. O juiz ao publicar a sentença cumpre e encerra seu ofício jurisdicional, ou seja, entrega a jurisdição, sendo-lhe vedado revisar ou até mesmo anular a própria decisão, salvo nos casos previstos no artigo 494 e 331, que não se aplicam ao presente caso.

A sentença que extinguiu o feito com julgamento de mérito (ID Num 2246945, pág. 01/03), foi devidamente publicada no diário de justiça edição 5889/2016 (ID Num 2246946 - pág. 1).

Com efeito, a decisão agravada, ainda que contenha altivo intento, deverá ser anulada, pois que sua manutenção contem violação literal de disposição de lei, qual seja, artigo 463 do CPC.

Neste sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 463 E 741 DO CPC/1973, VIGENTE À ÉPOCA DA DECISÃO (ARTIGOS 494 E 505 DO CPC/2015). PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ENCERRADA. SENTENÇA EXTINTIVA TRANSITADA EM JULGADO. REAPRECIAÇÃO INCABÍVEL. DE OFÍCIO, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA PARA RECONHECER A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA E DE DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. SEGUNDA SENTENÇA NULA. RECURSO PREJUDICADO. 1. A prestação jurisdicional pelo magistrado de origem se encerrou com a prolação de sentença extintiva, sendo incabível a reapreciação da matéria, nos termos dos artigos 463 e 471 do CPC/1973, vigente à época, com redação reproduzida nos artigos 494 e 505 do CPC/2015, decisão que inclusive transitou em julgado. 2. De ofício, conheço da remessa necessária para reconhecer a nulidade de todos os atos processuais praticados após a certidão que atestou o trânsito em julgado da sentença extintiva e determinou o arquivamento do feito, sendo nula a segunda sentença. 3 - Julgo prejudicada a análise do apelo interposto pelo Município de Goianésia do Pará contra a segunda sentença, reconhecida nula. (2020.01694617-74, 213.731, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Órgão Julgador 2ª turma de direito público, Julgado em 2020-08-19, Publicado em 2020-08-19)

EMENTA: APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DUAS SENTENÇAS. REVISÃO DE MÉRITO PELO JUÍZO A QUO. AUSENTE PROVOCAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO. SEGUNDA SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PRIMEIRA SENTENÇA VALIDADA. RECURSO PREJUDICADO. REPUBLICAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL.

1- A sentença foi publicada em 08/08/2017 e o apelo foi protocolizado em 31/08/2017. Logo, o prazo para recorrer teve início no dia 09/08/2017. Contados os dias úteis, considerando a suspensão no feriado de 15/08/2017, bem como o ponto facultativo, havido no dia 14/08/2017, o prazo para interposição do apelo expirou em 31/08/2017, data em que foi interposto. Logo, tempestiva a apelação;

2- O sistema processual vigente só admite duas hipóteses de alteração da sentença, já publicada, pelo próprio juízo. É a dicção do art. 494 do CPC, que positivou o princípio da inalterabilidade da sentença. Ainda, o art. 505 do CPC prescreve que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas na mesma lide, e excetua apenas as relações de trato continuado, em condições especialíssimas, assim como a previsão legal neste sentido;

3- A revisão do julgado pelo juízo a quo, à mingua da interposição de recurso, importa em supressão da competência do Tribunal para reexaminar o mérito já decidido na origem. É que, ausente a oposição de aclaratórios, que, por via transversa, em tese, poderiam operar a mudança de conteúdo da sentença, apenas o recurso de apelação poderia desafiar o julgamento do mérito, com inexorável devolução da matéria ao segundo grau de jurisdição, em respeito ao art. 1009 do CPC;

4- A sentença recorrida não poderia ter sido proferida, máxime com alteração de entendimento. Deste modo, o juízo incorreu em erro de procedimento que deve ser sanado com a desconstituição da sentença recorrida e reconhecimento de validade da primeira sentença proferida, que já se encontrava aperfeiçoada com a correspondente publicação, pelo que deverá surtir os efeitos a ela pertinentes;

5- Apelação conhecida com julgamento prejudicado. Sentença desconstituída de oficio. (2265992, 2265992, Rel. Celia Regina de Lima Pinheiro, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-27)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DUAS SENTENÇAS. VIOLAÇÃO DO ART. 494 DO CPC. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA SENTENÇA. NULIDADE CONFIGURADA. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao se compulsar os autos, verificou-se a prolação de duas sentenças no mesmo processo, em contrariedades hipóteses determinadas no art. 494 do CPC, impõe-se a cassação da segunda sentença, bem como a declaração da nulidade de seus efeitos, porquanto configurado o error in procedendo. 2. Publicada a sentença, o juiz só pode alterá-la em três hipóteses, quais sejam: para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais; para retificar erros de cálculo; e por meio de embargos de declaração. 3.In casu, nenhuma delas se faz presente, na espécie, a ensejar o rejulgamento do recurso quando já prestada regularmente a jurisdição, o que demonstra a evidente afronta ao princípio da inalterabilidade da sentença. 4. Com efeito, nos termos do artigo 505 do CPC, nenhum Juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo nos casos de relação jurídica de trato continuado, em que sobreveio modificação no estado de fato ou de direito ou nos demais casos previstos em lei, o que não é o caso dos autos. 5. Em sendo assim, dessumi-se haver evidente error in procedendo do Juízo a quo ao proferir nova sentença após ter resolvido a demanda, através da homologação do acordo constante à fl. 180 dos autos, motivo pelo qual deve ser reconhecida a nulidade da segunda sentença, vez que evidentemente incompatível com a legislação processual vigente, que define a sentença como ato uno. 6. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível nº. 0868486-71.2014.8.06.0001, em que figuram as partes acima indicadas, acordam os Desembargadores da 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso, para dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 29 de maio de 2019 Francisco Darival Bezerra Primo Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator (TJ-CE - APL: 08684867120148060001 CE 0868486-71.2014.8.06.0001, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 29/05/2019, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME AMBIENTAL - PRELIMINAR – NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA SENTENÇA. OCORRÊNCIA
.
Publicada a sentença, encerra-se o ofício jurisdicional, sendo vedado ao magistrado reformar a própria decisão, salvo para corrigir inexatidões materiais, sanar obscuridades, contradições ou omissões. (TJ-MG - APR: 10637140095752001 MG, Relator: Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019).

Assim, ante o exaurimento da prestação jurisdicional em sede de primeiro grau, inclusive com existência de recurso a ser processado e remetido ao tribunal, a decisão interlocutória nula.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para anular a decisão interlocutória combatida e determino a remessa do recurso de apelação ao segundo grau.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 03/02/2021